Tribunal: STF
Processo: ADI 1670
Classe: ADI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-10-10
Data de publicação: 2002-10-10

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Decreto nº 2
.208, de 17.04.97 e
Portaria nº 646, de 14.05.97. Alegação de afronta aos artigos 6º, 18 e
 208, II da
Constituição Federal. Lei nº 9.394/96 - Lei das Diretrizes e Bases da
 Educação Nacional.
                    Ao editarem o Decreto e a Portaria contra cujos
 dispositivos se insurgem os
autores, pretenderam o Presidente da República e o Ministro da
 Educação conferir maior
efetividade aos artigos 36, § 2º e 39 a 42, todos da Lei nº 9.394/96
 (Lei das Diretrizes e
Bases da Educação Nacional), disciplinando a implementação da educação
 profissional
destinada aos alunos e demais membros da sociedade, como parte da
 política nacional de
educação.
                    Trata-se, pois, de atos normativos meramente
 regulamentares, e não autônomos,
como sustentam os autores.
                    Firmou a jurisprudência deste Supremo Tribunal o
 entendimento de que só é
cabível a ação direta de inconstitucionalidade para o confronto direto
, sem intermediários,
entre o ato normativo impugnado e a Constituição Federal. Precedentes:
 ADIMC nº 996, Rel.
Min. Celso de Mello e ADI nº 1388, Rel. Min. Néri da Silveira.
 Impossibilidade jurídica do pedido.
                    Ação direta de inconstitucionalidade não conhecida
.